Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-28.2019.8.11.0086
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALDEIRES DE SENA OLIVEIRA - CPF: 068.326.683-76 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1001251-28.2019.8.11.0086

Origem: Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente:
VIVO S/A

Recorrido:
ALDEIRES DE SENA OLIVEIRA

Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento 06.08.2020

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS COM HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E RELATÓRIO DE CHAMADAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 112,86 (cento e doze reais e oitenta e seis centavos) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte recorrente alega a validade das telas sistêmicas como meio de prova da relação negocial. Discute, ainda, a redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os lindes do recurso consistem em analisar a legalidade do débito inscrito em nome da parte recorrida.

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto. É, pois, uma prerrogativa para que não seja exigida produção de prova de difícil acesso, ante a hipossuficiência reconhecida do consumidor, mas as provas que estejam em seu poder devem ser produzidas.

Sabe-se que as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Não obstante exista divergência quanto à validade da prova unilateral via "
print
" na tela do computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que pode ser analisada de forma conjugada a outros elementos dos autos.

Demonstração no caso em concreto de 27 (vinte e sete) pagamentos registrados e histórico de chamadas. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação com a reclamada.

O pagamento de tantas faturas induz à pactuação do contrato – que é de adesão – e ao consumo, pois ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador, porque o âmago da fraude é obter vantagem ilícita pelo não adimplemento mês a mês. Trata-se de máximas da experiência, prevista no artigo 375, CPC, podendo-se concluir a utilização dos serviços.

Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. Nesse passo, deve se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Dessa forma, premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer que a existência do débito restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas e relatório de chamadas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas e relatório de chamadas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020